Tribunal: TJBA
Processo: 8108158-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108158-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: DANIELA MIRANDA SILVA Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DO QUINTO PODODÁCTILO. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL DE COPEIRA HOSPITALAR. TEMA 416/STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, embora constatada a amputação completa do quinto pododáctilo do pé esquerdo, alegando redução da capacidade para o desempenho da atividade habitual de copeira em hospital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a amputação completa do quinto pododáctilo do pé esquerdo configura sequela permanente apta a gerar redução da capacidade para o trabalho habitual, autorizando a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A amputação completa do quinto pododáctilo constitui sequela permanente decorrente de acidente, reconhecida pelo laudo pericial, que indica perda de mobilidade e instabilidade para execução de movimentos, caracterizando redução da capacidade laboral. 4. A atividade de copeira hospitalar exige deambulação frequente, equilíbrio postural, ortostatismo prolongado, caminhadas contínuas e transporte de peso, funções diretamente afetadas pela mutilação apresentada. 5. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige apenas redução da capacidade laborativa, e não incapacidade total ou parcial estrita, bastando que o segurado exerça sua atividade com maior esforço ou dificuldade. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 416, estabelece que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que comprovada a redução da capacidade para o trabalho habitual. 7. O Anexo III do Decreto nº 3.048/99 contempla situações de amputação de segmentos do membro inferior como hipóteses geradoras de redução funcional, sem caráter taxativo, não podendo o regulamento restringir o alcance da norma legal. 8. A consolidação das lesões autoriza a fixação do termo inicial do benefício no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.